Tribunal: TJSP
Processo: 0031230-36.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da lei 11.343/06 – Ausência de decisão contrária à prova dos autos – Robusto conjunto probatório – Narrativa dos policiais militares são seguras, coerentes e indicam que o peticionário confirmou a mercancia na sua prisão em flagrante, bem como que ele já havia sido detido pela prática do comércio espúrio – Versão do réu ficou isolada

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da lei 11.343/06 – Ausência de decisão contrária à prova dos autos – Robusto conjunto probatório – Narrativa dos policiais militares são seguras, coerentes e indicam que o peticionário confirmou a mercancia na sua prisão em flagrante, bem como que ele já havia sido detido pela prática do comércio espúrio – Versão do réu ficou isolada nos autos – Considerável quantidade de narcótico e a forma em que ele estava individualmente embalado, bem como as narrativas dos milicianos, confirmam a exordial e o destino comercial dos ilícitos, não se podendo falar em absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas - Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do acusado, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos. Em outras palavras, se está diante de uma sentença condenatória sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção. E esse não é o caso dos autos, pois a prova colhida no decorrer da instrução resultou suficiente para a prolação de decreto condenatório – Pena corretamente estabelecida - Regime fechado inalterado - Pedido indeferido.